Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-04.2021.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
2. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias judiciais favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-04.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELAZIR DIOMAR ULTRAMARE RIBEIRO - CPF: 189.155.239-20 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO MILANI - CPF: 474.670.531-34 (VÍTIMA), ELOIZA MARIA ULTRAMARE RODRIGUES - CPF: 061.231.671-89 (ASSISTENTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS
.
SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DOLO EVIDENCIADO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO
F
AVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
VERBETE
SUMULAR
N. 269

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registra
r
, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição
do referido encargo probatório.

2.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias judicia
i
s favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Henrique dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação P
enal n. 1000320-04.2021.8.11.0038, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga
, condenando-o pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O
apelante
, nas razões
vistas

no ID
204011325
,
requer
a
sua absolvição,
alegando a
que não há provas suficientes para condenação
; e,

s
ubsidiariamente,
a
alteração do regime para o aberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se se encontram no ID 204011329, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se
encontra
no ID
210210689, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
204011251
, relata os fatos desta forma:

[...]

Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta das investigações que no dia 15/01/2020, por volta das 02h10min, na residência particular situada na Rua Marechal Rondon, no. 02, Bairro Jardim Village (próximo a Ambev), município de Araputanga/MT, os
DENUNCIADOS FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO
,
durante a madrugada
, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente num veículo FORD/f350, de cor prata, ano 2008, de placa DNT1294, propriedade da vítima
Luiz
Antonio
Milani (fl. 21)
.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, o DENUNCIADO
FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS
, se utilizando de objeto próprio e não apreendido nos autos (vide fl. 33), rompeu o cadeado e arrombou o portão da residência da vítima (fls. 10/11), subtraindo o veículo FORD/f350, tomando rumo ignorado. Consta ainda das investigações (fl. 28) que
FLÁVIO
recebeu suporte de
VITOR LUCAS FALEIRO FACIO
para a consumação do crime, se fazendo presente no local como forma de garantir o êxito do intento criminoso.

É de ser registrar que, após diligências, o veículo fora encontrado na residência de propriedade da testemunha
Delazir
Diomar (fl. 18)
, que meses antes fora alugada para o DENUNCIADO
VITOR LUCAS
.

Consigna-se ainda que no interior do veículo subtraído fora encontrado um boné (fl. 15), que durante as investigações constataram ser do DENUNCIADO
FLÁVIO
(fl. 37).
[...]

Destaques

no

original

Inicialmente, faz-se imperioso destacar que o
apelante
foi denunciado
pelo
crime de
furto
qualificado. Entretanto,
o
J
uízo d
a Vara Única da Comarca de Araputanga, ao sentenciar, desclassificou
aquele ilícito
para o
de
receptação (art. 180, caput, do CP
).

Como visto no relatório, apelante
requer
a sua
absolvição sob argumento de ausência de prova para manter a
sentença
condena
tória;
bem como
a alteração do regime de cumprimento da pena que lhe foi aplicada.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva do crime de receptação ressai incontestável pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
do crime antecedente
(
ID 204011252, p. 12-13
)
;

termo
de apreensão (
ID 204011252, p. 15
)
;

termo de entrega (ID 2044011252, p. 23); documento
do veículo
(ID 204011252, p. 24-25);

e
auto de avaliação (ID 204011252, p. 28)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

D
ada a natureza de crime acessório do delito de receptação, sua caracterização reclama a existência de um delito anterior, de forma que, para que um indivíduo sej
a condenado pelo crime do art.
180 do Código Penal, é imprescindível a demonstração da materialidade do delito antecedente. Contudo, por força da autonomia inerente ao crime de receptação, não se exige que haja prévio ajuizamento da ação penal pelo delito primário, e tampouco que
seja

feita a
identificação de seu autor, bastando que a existência deste
último
crime sobressaia comprovada a partir dos elementos de convicção trazidos
para os
autos.

Na espécie,
embora a
comprovação da prática do ilícito antecedente
[crime de furto]

tenha
sido
evidenciada nestes autos
,
não houve a
efetiva
comprovação d
a
autoria
delitiva
.

Por outro lado, no que diz respeito à autoria delitiva do crime de receptação, não há dúvidas que o veículo
furtado
foi deixado no imóvel alugado pelo corréu
Vitor Lucas Faleiro
Fácio
e
por Flávio Henrique
,
que
efetuava o pagamento do
alugu
el

à neta da proprietária.
Aliás, dentro do
automóvel
objeto
d
e
crime foi encontrado boné do
apelante
.

Conquanto
em juízo,
o
apelante

tenha feito
uso do direito constitucional
de permanecer em silêncio
, outras provas foram produzidas
na instrução processual
.

Com efeito
, a
testemunha Eloíza Maria
Ultramare
Soares
[neta da proprietária do imóvel]
, em seu depoimento
na
fase judicial, afirmou que sabia quem era o apelante
, em razão
de ele

ter
namorado
com uma conhecida sua
.
Além disso, narrou
que

Flávio Henrique e o corréu
Vitor Lucas
chegaram
à
distribuidora e logo perguntaram quem era a responsável pelo imóvel
situado
na Rua Sicredi,
em razão disso
,
os encaminhou para conversar com sua avó,
que é a dona
d
o citado imóvel
.
Eloíza Maria
ressaltou
, finalmente,
que o apelante
fazia o
pagamento do aluguel
diretamente
à declarante
todos os meses
, deixando claro que
os dois
alugaram e usufruíam do bem.

A
testemunha
Delazir
Diomar
Ultramare
Ribeiro, proprietária do imóvel, em juízo, relat
ou
que a residência
situada
na Rua Sicredi
foi alugada pelo corréu Vitor Lucas
, entretanto
,
era outra pessoa quem
efetuava
o pagamento do aluguel, descrevendo
-o
como
uma pessoa
grande.
Ao final
narr
ou
que foi chama
da

para ir à
Deleg
acia
de Polícia
à
época dos fatos
e
fez
o reconhecimento dos acusados,
porquanto
foram mostradas
várias fotografias

pa
ra
ela a
té
que

conseguiu
reconhece
r
os dois
.

O policial civil Valdemir Lacerda da Silva Campos, em juízo, relatou como se sucederam os fatos para reconhecer os acusados, na parte em que se refere ao apelante, o agente público
declara
que ao conversar com a proprietária da casa ela
teria afirmado que
o corréu
Vitor Lucas
, acompanhado
de
Flávio Henrique,
teria alugado a
imóvel
onde foi localizado o veículo objeto de crime
.

Para evitar tautologia, deixa-se de
transcrever
os depoimentos das pessoas acima referidas neste voto, tendo em vista que
suas
declarações foram transcritas no édito condenatório, não havendo
, portanto,
qualquer dúvida acerca da prática do crime de receptação
atribuíd
o
ao apelante
,
motivo pelo qual é imperativo
reconhecer que a pretensão defensiva é meramente protelatória e não guarda sintonia com o robusto conjunto probatório que deu ensejo à condenação
de Flávio Henrique
.

Como se vê
destes autos
, os depoimentos
colhidos em ambas as fases da persecução penal
são claros
ao apontar a autoria delitiva ao
apelante, sendo ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminar o
apelante injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, s
obre a temática
, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem.
Deveras
, sobre
esse assunto
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Destarte
, diante das
circunstâncias apontadas no s parágrafo s anterior es
,

é imperativo concluir
que a versão sustentada pel
o

apelante

ficou
isolada
neste
s

autos
, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que
tais
alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pel
o
sentenciante,
daí por que não se pode
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além disso
,
não se pode olvidar que
o

apelante
não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes
neste
s

autos
, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade do
s

elementos de convicção

produzido
s
durante a instrução processual
, sem, no entanto, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão
combatid
a
.

De outro viés
,
impõe-se asseverar
que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do a
o
apelante
comprovar, indene de dúvidas
:
as eventuais alegações de que
não adquiriu ou, se
adquiriu
,

que
a detém legitimamente
;
que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
;

e
que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A propósito, e
m
relação ao assunto,
este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
. Precedentes.

III - In
casu
, a sentença confirmada pelo
eg
. Tribunal de origem
fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06
.
10
.
2020,
DJe
20
.
10
.
2020)
Destacamos

Por
conseguinte,
não havendo dúvidas de que o
apelante
estava
em poder
de produto de
furto qualificado,
e
tendo
em vista que
há evidências de que
ele
agi
u

dolosamente
, incumbia à
sua
defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas n
o sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em
residência que efetuava o pagamento do aluguel.
Todavia, a
ssim
não agiu seu
defensor
.

Em outra vertente, o apelante postula
o abrandamento do regime prisional que lhe foi imposto na sentença condenatória para o aberto.
Entretanto, o pedido, igualmente, não merece acolhimento.

No ponto que interessa, estas são as assertivas do sentenciante:

[...]

Circunstâncias judiciais – FIXAÇÃO DA PENA BASE –
1o FASE
.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais, o réu FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS possui contra si executivo de pena no SEEU no 2000015-71.2019.8.11.0038, o qual será usada na 2a fase. Conduta Social não há informações nos autos para apreciação. Personalidade não há informações concretas para precisar tal circunstância. Os motivos do crime já são atinentes ao próprio tipo penal. Circunstâncias: do crime são normais à espécie delitiva. As consequências normais ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a pena base:

FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS: 1 (um) ano de reclusão.

VITOR LUCAS FALEIRO FACIO: 1 (um) ano de reclusão.

Circunstâncias legais – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA –
2o FASE
.

Presente a circunstância agravante da reincidência para o réu FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS, sua pena será majorada em 1/6 (um sexto).
Sendo assim, fixo a pena intermediária do condenado em:

FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

VITOR LUCAS FALEIRO FACIO: 01(um) ano de reclusão.

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA –
3o FASE
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas.

PENA DEFINITIVA

Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena dos réus:

FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

[...]

DO REGIME INICIAL DE PENA

O regime inicial de cumprimento da pena dos réus:

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS: SEMIABERTO, em virtude da reincidência e nos termos da Súmula 269 do STJ, nos termos do art. 33, “c”, e § 3°, do CP.
[...]

Destacamos

Vê-se
, pois,
do fragmento da sentença condenatória acima reproduzido que, embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 04 (qua
tro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da
pena
deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é
reincidente
,
c
onforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, inc
idindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe que
“É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual o
u inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Aliás, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça continua tendo o mesmo entendimento, consoante se vê do julgado abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância em favor de réus reincidentes, porquanto a subtração de bens avaliados em R$ 596,00 não pode ser tida como de lesividade mínima.

3. A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido considerado pelo Tribunal de origem e, consequentemente, determinar qual seria a fração adequada a aplicar pela tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, após prolatado o juízo condenatório por tribunal de apelação.

6. Agravo regimental improvido e deferida a execução provisória da pena.

(STJ -
AgRg
no REsp 1725555/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18
.
09
.
2018,
DJe
25
.
09
.
2018)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima transcrito, tal como se infere do acórdão infra sintetizado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS COM OS RECORRENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. REQUERIMENTO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – SÚMULA No. 269, STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que os apelantes estavam desenvolvendo ato ilícito, pois a equipe policial além de ter recebido denúncias anônimas, visualizou os acusados tentando se esconder com a aproximação da guarnição, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas uma arma de fogo, 02 (dois) carregadores de pistola e 28 (vinte e oito) munições intactas;

1.1. Do mesmo modo, restou amplamente comprovadas a materialidade e as autorias delitivas por meio do exame pericial que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições aprendidas, bem como pela prova testemunhal acerca da prática delitiva por parte dos apelantes, não sendo demais assentar que o delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como no caso concreto, já é o bastante para configurar o aludido ilícito penal, revelando-se descabida a tese de insuficiência probatória;

2. Estabelecida a pena privativa de liberdade de um dos apelantes em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.o, alínea b e c, e §3.o, do Código Penal, em consonância com a Súmula no. 269, do STJ;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N
.U 1000636-40.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
de
Flávio Henrique dos Santos
, mante
ndo

inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024